Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO. BANCA ORGANIZADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. CANDIDATOS NEGROS. VAGAS RESERVADAS. AMPLA CONCORRÊNCIA.
1. A discussão sobre a existência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante e a valoração da prova pré-constituída depende da análise de mérito do mandado de segurança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não há que se falar em ilegitimidade do diretor da banca examinadora para compor o polo passivo, uma vez que foi responsável pelo ato administrativo questionado nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A Lei Distrital n. 6.321/2019 reserva a pessoas negras o percentual de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito do Distrito Federal.
5. Os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas reservadas quanto àquelas destinadas à ampla concorrência
6. O disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, está relacionado ao resultado final do concurso e não se aplica às fases classificatórias e eliminatórias no decorrer do certame.
7. Denegou-se a ordem.